Tribunal: CARF
Processo: 10935.002622/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.002622/2010-65
ACÓRDÃO
3201-012.733 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2003
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
DOCUMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, o direito creditório que fundamenta o pedido de restituição ou
compensação. A simples juntada de documentos desacompanhados de
vinculação contábil e fiscal ou de demonstração da metodologia de
apuração dos valores pleiteados não é suficiente para comprovar a
existência, liquidez e certeza do crédito alegado.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO PROVIMENTO.
Inexistindo comprovação do direito creditório pleiteado, mantém-se o
indeferimento do pedido de restituição/compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.733 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002622/2010-65
2
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Nos autos do Mandado de Segurança no 5004334-97.2025.4.04.7006/PR, o
Meritíssimo Juiz da 1a Vara Federal de Guarapuava determinou a reanálise do processo em
epígrafe, no prazo máximo de 30 dias, nos seguintes termos:

Ante o exposto, concedo a segurança, extinguindo o processo, com resolução do
mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar à
Autoridade Impetrada que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à
reanálise dos Processos Administrativos no 10935.002625/2010-07 e no
10935.002622/2010-65, observando todos os documentos já apresentados
naqueles autos (ainda que extemporaneamente) ou que venham a ser anexados
antes do encerramento de tais procedimentos, nos termos da fundamentação.

Versa o presente processo sobre pedido de restituição protocolado no PER/DCOMP
no 40679.32236.190606.1.2.04-0065, no montante de R$ 3.443,74, fundamentado na alegação de
inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei no 9.718/1998. A contribuinte busca a
restituição dos valores recolhidos a maior a título de PIS e Cofins, relativos a receitas classificadas
como financeiras e outras receitas.
O pedido foi indeferido pela DRF/Cascavel, em razão da ausência de saldo
disponível vinculado ao pagamento indicado.
Irresignada com a decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. A DRJ/Fortaleza manteve a decisão de indeferimento, sob o fundamento de
inexistirem provas suficientes que demonstrassem a liquidez e a certeza do direito creditório
pleiteado:
“Assim, instaurado o contencioso administrativo, as alegações quanto ao suposto
crédito decorrente de recolhimento indevido ou a maior, como no caso em
análise, devem estar comprovadas pela demonstração inequívoca do quantum
recolhido indevidamente, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, consistente na escrituração contábil/fiscal do contribuinte, e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.733 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002622/2010-65
3
competente, à época dos fatos, para fins de comprovar a existência e
regularidade do direito creditório pleiteado.
[...]
Desta forma, os livros contábeis e demais documentos fiscais, que demonstrem a
efetiva composição da base de cálculo, sobre a qual foi efetuado o pagamento da
contribuição em questão, são indispensáveis para que se comprove o alegado
recolhimento indevido ou a maior em virtude da declaração de
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo STF.
No caso, como a contribuinte nada apresentou no sentido de efetivamente
comprovar que na composição da base de cálculo da contribuição relativa ao
aludido período de apuração estavam incluídas receitas compreendidas no
alargamento da base de cálculo, não há como reconhecer o direito creditório
buscado, salvo quando restar apurada a existência de eventual saldo disponível
em relação ao pagamento indicado para respaldar o pleito.”

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou o direito creditório com
fundamento na decisão do STF que declarou inconstitucional o §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
defendendo a aplicação do princípio da verdade material e a validade da documentação contábil
apresentada.
Para reforçar suas alegações, juntou documentos, dentre os quais citou: “prova
contábil, DARF referente ao período de 01/01/2003 a 31/01/2003, Auto de Infração
demonstrando o crédito pleiteado e Declaração de Compensação comprovando o pagamento do
débito relacionado ao referido auto.
Ressaltou em seu pedido que diferentemente do processo judicial, o processo
administrativo fiscal admite a juntada de provas a qualquer tempo, desde que antes da decisão
final, em observância ao princípio da verdade material.
O colegiado, contudo, manteve a decisão de improcedência pelos mesmos
fundamentos da decisão de primeira instância: ausência de crédito disponível e de provas que
comprovem a certeza e liquidez do direito creditório.
Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados por ausência dos vícios
alegados. No Recurso Especial, a contribuinte arguiu nulidade do acórdão e omissão na análise de
provas, além de divergência jurisprudencial quanto à aplicação da verdade material, à
possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e à determinação de diligências (arts. 29
e 59 do Decreto no 70.235/72).
A Presidência da 2a Câmara da 3a Seção negou seguimento ao recurso por falta de
divergência, decisão posteriormente reformada em sede de agravo, permitindo o exame do
mérito pela 3a Turma da CSRF.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.733 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002622/2010-65
4
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional defendeu a impossibilidade de juntada
de documentos na fase recursal, a vedação de controle de constitucionalidade pelo CARF (Súmula
no 2) e a inexistência de direito creditório líquido e certo.
A 3a Turma da CSRF decidiu pelo não conhecimento do Recurso Especial, por
entender que os paradigmas indicados não guardavam relação de similitude fática com o acórdão
recorrido, afastando, assim, a configuração de divergência interpretativa.
Inconformado com as decisões proferidas na esfera administrativa, o contribuinte
recorreu ao Poder Judiciário, pleiteando a análise das provas apresentadas em sede de Recurso
Voluntário, o que foi deferido.
Neste sentido, os autos foram incluídos em lote extraordinário e a mim distribuídos
por sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
As questões relativas à admissibilidade foram devidamente examinadas em
momento oportuno, razão pela qual não cabe nova análise por este colegiado.
Em cumprimento à decisão judicial, exarada nos autos do Mandado de Segurança
no 5004334-97.2025.4.04.7006/PR, pelo Meritíssimo Juiz da 1a Vara Federal de Guarapuava, passo
à reavaliação dos referidos autos.
Conforme relatado, trata-se de pedido eletrônico de restituição de valores de Cofins
recolhidos a maior no período de janeiro de 2003.O pedido foi indeferido por ausência de saldo
disponível em relação ao pagamento indicado.
Na manifestação de inconformidade, a interessada afirmou ter apresentado o
pedido em razão da inconstitucionalidade das alterações introduzidas pela Lei no 9.718/1998,
buscando a restituição dos valores pagos a maior a título de PIS e Cofins, por se tratarem de
valores recolhidos sobre receitas classificadas como Receitas Financeiras e Outras Receitas.
Alegou, ainda, que o Despacho Decisório deixou de apreciar o ponto central do
pedido — qual seja, a restituição dos valores indevidamente recolhidos em decorrência da
inconstitucionalidade da Lei no 9.718/1998 —, razão pela qual entende que o pleito deveria ter
sido julgado procedente.
Cumpre observar, entretanto, que a contribuinte não havia informado, em seu
pedido inicial, feito de forma eletrônica, a fundamentação jurídica na qual se baseava o pleito, o
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.733 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002622/2010-65
5
que impediu, naquele momento, a correta identificação da matéria e a análise de mérito sob o
enfoque pretendido.
Em sede de primeira instância, o pleito da contribuinte foi indeferido, ante a
ausência de comprovação inequívoca do direito líquido e certo alegado, uma vez que não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos, tais como escrituração contábil e fiscal, bem como
demonstrações financeiras devidamente firmadas e registradas no órgão competente à época dos
fatos, capazes de comprovar a existência e a regularidade do direito creditório pleiteado.
Apenas em sede de Recurso Voluntário a recorrente juntou aos autos nova
documentação, sob as alegações constantes do tópico intitulado “Do Princípio da Verdade
Material/Verdade Real – Da Prova do Crédito – Juntada de Documentos”. Sustentou que,
diferentemente do processo judicial, o processo administrativo fiscal permite à autoridade
julgadora aprofundar as investigações, podendo diligenciar ou determinar a realização de perícias,
com o objetivo de apurar a realidade dos fatos e não se limitar à análise formal dos documentos
apresentados.
Nessa linha, requereu que os documentos anexados fossem devidamente
considerados para fins de comprovação do direito creditório pleiteado. Entre os documentos
apresentados, constam: prova contábil, DARF referente ao período de 01/01/2003 a 31/01/2003,
Auto de Infração demonstrando o crédito pleiteado e Declaração de Compensação comprovando
o pagamento do débito relacionado ao referido Auto de Infração, os quais, segundo a recorrente,
embasariam o deferimento do pedido de restituição.
A partir de então, a contribuinte deu início ao percurso recursal em diferentes
instâncias deste colegiado, alegando que a documentação apresentada não havia sido
devidamente analisada e buscando o reconhecimento do direito pleiteado à luz dos elementos
posteriormente juntados aos autos, inclusive recorrendo à via judicial para fazer prevalecer o seu
entendimento.
De início, cumpre registrar que este colegiado se encontra expressamente impedido
de se manifestar sobre a constitucionalidade das leis, em observância à Súmula CARF no 02, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante disso, passa-se à análise da documentação anexada aos autos, da qual se
destaca:
1. Darf pago em 14/02/2003, fls. 90, referente a débitos de COFINS, código 2172,
período de apuração 31/01/2003, no valor de R$ 14.041,41. Consta informação
no rodapé de base de cálculo da COFINS no valor de R$ 468.046,85.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.733 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002622/2010-65
6
2. Termo
de
Constatação
Fiscal,
fls.
91
a
128,
referente
ao
MPF
0910300.2004.00163-8, com termo em 17/12/2004.
3. Darf, fls. 129, referente a débitos de COFINS, código 2960, no valor de R$
504.192,92, referente ao processo 10935.004535/2004-02, com informação de
débito compensado no processo 13924.000389/2004-55;
4. Declaração de Compensação, referente ao processo 13924.000389/2004-55, no
valor de R$ 1.580.549,09.
Nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve conter, entre
outros elementos, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como as provas
que possuir e as diligências ou perícias que pretenda sejam realizadas, com a devida justificativa.
A análise do conjunto probatório não comprova o direito líquido e certo da
contribuinte, pois não foram apresentados livros contábeis ou registros fiscais que evidenciem a
formação das bases de cálculo declaradas. A comprovação do direito creditório exigiria a
apresentação de documentação hábil e idônea, como a escrituração contábil e fiscal e as
demonstrações financeiras devidamente firmadas e registradas no órgão competente à época dos
fatos, indispensáveis para atestar a existência e regularidade do crédito pleiteado.
Para a comprovação, não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de
documentos, ainda que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o
fato que se pretende provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova
no Direito Tributário, 4a ed, 2016, p. 221):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do
vínculo entre o documento e o fato probando. (Destaques acrescidos)
Competia à recorrente demonstrar de forma clara a correlação entre os elementos
juntados e os valores indicados no pedido de compensação, conforme o ônus que lhe incumbe
quanto à existência, liquidez e certeza do crédito. No entanto, limitou-se à simples anexação de
documentos, sem apresentar metodologia ou justificativa técnica capaz de sustentar o direito
reivindicado.
Ressalte-se que, em pedidos de ressarcimento ou restituição, o ônus da prova recai
integralmente sobre o contribuinte, a quem compete comprovar o direito creditório por meio de
documentação idônea e instruir o processo com todos os elementos necessários à sua verificação.
Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicado
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, conforme o art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
incumbe ao contribuinte o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não restou
comprovado nos autos.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.733 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.002622/2010-65
7
Diante do exposto, e em consonância com as decisões anteriores, concluo que não
restou comprovado, pela documentação apresentada, o direito líquido e certo da recorrente,
motivo pelo qual voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o indeferimento
do pedido de restituição nos termos do despacho decisório recorrido.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 355
DF CARF MF
Original